Tribunal: TJDFT
Processo: 0728152-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728152-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SONIA RESENDE IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Não há pedido de liminar. Comunique-se e notifique-se a i. autoridade coatora para que preste informações. Ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES